Tribunal: TJSP
Processo: 0000098-04.2015.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Apelação ministerial contra a impronúncia de PEDRO. Inexistência de indícios suficientes de autoria para submeter o caso ao Tribunal do Júri Popular. Crime supostamente cometido em novembro de 2014. Vítima que teria apresentado três versões díspares dos fatos, apenas apontando a pessoa do apelado 18 meses depois do crime em uma fotografia apresentada pela polícia.

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Apelação ministerial contra a impronúncia de PEDRO. Inexistência de indícios suficientes de autoria para submeter o caso ao Tribunal do Júri Popular. Crime supostamente cometido em novembro de 2014. Vítima que teria apresentado três versões díspares dos fatos, apenas apontando a pessoa do apelado 18 meses depois do crime em uma fotografia apresentada pela polícia. Negativa plausível. Impossibilidade de remessa do caso ao Júri com base no in dubio pro societate. Precedentes. Apelo desprovido para confirmar a impronúncia.